Tribunal: CARF
Processo: 10983.911354/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911354/2011-80
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.611 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

BRF S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ema indústria de
produtos alimentícios, exigidos por imposição legal.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA.
Para a contestação de glosas feitas em um longo trabalho fiscal, no qual foram
dadas diversas oportunidades para que o contribuinte apresentasse seus
argumentos, não bastam simples alegações genéricas, havendo que o
contribuinte, a quem cabe aos provas do fato que tenha alegado, as liste
expressamente, com um nível de detalhamento suficiente para a formação da
convicção do julgador, tudo até a Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para adotar o conceito de insumo nos termos da decisão do STJ
no REsp no 1.221.170/PR.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911354/2011-80
Fl. 11075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.611 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911354/2011-80

Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório

Trata-se de Recursos Especial de Divergência interpostos pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 10.478 a 10.500), e pelo contribuinte (fls. 10.774 a 10.810), contra o
Acórdão no 3301-004.902, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 10.448 a 10.477), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPERFICIALIDADE DA ANÁLISE DAS
INFORMAÇÕES
Não há que se decretar a nulidade de ato administrativo, no qual constam todos os fatos,
documentos e fundamentos legais no qual se baseou a autoridade fiscalizadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como insumos os
bens, custos e despesas essenciais ao desenvolvimento do processo produtivo. A prova
de tal condição deve ser construída a partir de notas e livros fiscais, bem como de
evidências documentais (ex: descrição do processo fabril, validado por laudo técnico) da
participação na atividade fabril.
Ao Recurso Especial da PGFN foi dado seguimento parcial (fls. 10.501 a
10.507), em relação à divergência quanto ao direito à tomada de créditos sobre o custo de
aquisição de indumentárias de trabalho.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 10.606 a 10.620).
Anteriormente haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 10.515 a
10.530), os quais foram rejeitados (fls. 10.670 a 10.675).
Ao seu Recurso Especial, incialmente, por duas vezes, não foi dado seguimento
(fls. 10.863 a 10.878 / 10.958 a 10.962), sendo que, em razão de novo Agravo (fls. 10.970 a
10.989), foram admitidas (fls. 11.036 a 11.051) as discussões relativas às matérias “conceito de
insumo das contribuições não-cumulativas” e “contestação de exigências não expressamente
listadas”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 11.058 a 11.072).
É o Relatório.

Fl. 11076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.611 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911354/2011-80

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, no que tange ao conceito de insumo, como há tempo já o tem
feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ,
mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer,
“cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem
normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa
transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
do mais que conhecido fabricante das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê, dentre outras.
No que tange às vestimentas – no caso, Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), em uma indústria alimentícia, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 é claro a
respeito da sua relevância, por imposição legal, mesmo pelo fato de ser explicitamente discutido
na decisão do STJ:
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
Fl. 11077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.611 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911354/2011-80

em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
Tratemos agora da contestação das exigências não expressamente listadas.
Vejamos o que se diz no Recurso Especial (fls. 10.791):
41. O acórdão recorrido manteve as glosas de parte dos créditos calculados sobre
diversas despesas incorridas pela Recorrente (fl. 10.467), tratado no item III.2.4.a do
Recurso Voluntário, sob o fundamento de que não é possível acatar alegações genéricas,
devendo-se considerar a matéria como não impugnada, com base no art. 17 do Decreto
no 70.235/72.
42. Na prática, o entendimento do acórdão recorrido determina a necessidade de a
Recorrente contestar, uma a uma, as mais de 3 mil glosas contidas em planilhas
elaboradas ao longo do procedimento de fiscalização, o que é impraticável do ponto de
vista operacional.
43. Não obstante, o mesmo entendimento foi aplicado às despesas com produtos
químicos, tratada no item III.2.4.c do Recurso Voluntário. Nesse caso, o acórdão
entendeu que a Recorrente também informou de forma genérica que diversos produtos
químicos constantes da planilha de glosas eram utilizados no processo industrial (fl.
10.472), motivo pelo qual houve a manutenção da glosa, com exceção apenas da
despesa com metionina, cuja descrição do produto por si só foi entendida como
esclarecedora pela C. Turma.
44. Adiante, nas fls. 10.474 e 10.475 relativa à análise do item III.2.5 do Recurso
Voluntário, a C. Turma Julgadora também não reconheceu os créditos de PIS e Cofins
relativos às despesas incorridas com fretes e carretos, por entender que havia descrição
genérica dos serviços na planilha apresentada.
45. Com efeito, esse entendimento vai na contramão do que já decidiu o CARF acerca
da aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/72, tendo se manifestado pela necessidade
de os contribuintes contestarem a exigência em si – o tributo, isto é, a causa de sua
cobrança –, mas que não era necessário apresentar todos os argumentos ou documentos
afeitos àquela exigência para se evitar a preclusão: bastava as razões atacarem os
fundamentos da exigência, e não necessariamente ser apresentada a totalidade das
razões contra o mesmo fundamento que poderiam levar ao cancelamento manutenção da
exigência.
Penso que não há efetivamente que exigir que o contribuinte conteste, linha a
linha, uma planilha de 3 mil glosas feitas pela Fiscalização com base nas Notas Ficais (dados
fornecidos pelo contribuinte em resposta a pelo menos 6 intimações, com diversas prorrogações
de prazo), mas, por outro lado, não se pode aceitar alegações muito genéricas, que não
especifiquem a natureza da operação e/ou de qual insumo se trata e da sua aplicação no processo
produtivo.
Observe-se ainda que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado
(art. 36, da Lei 9.784/99), até a Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada (arts. 16,
§ 4o, e 17, do Decreto no 70.235/72).
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional e por dar provimento parcial ao do contribuinte, para adotar o conceito de
insumo nos termos da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Fl. 11078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.611 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911354/2011-80

Fl. 11079
DF CARF MF
Documento nato-digital